Tribunal: STF
Processo: RE 1552778
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. FGTS. Correção monetária. Taxa Referencial (TR). IPCA. Efeitos prospectivos. Jurisprudência do STF. Recurso extraordinário. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, pelo qual mantida a utilização da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devidos a servidoras públicas temporárias.



    2. As recorrentes pleiteiam a suspensão do recurso até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF e, posteriormente, o provimento para afastar a correção pela TR, substituindo-a por um índice capaz de recompor o valor da moeda, alegando violação aos arts. 5º, inc. XXII, XXIV e LIV, da Constituição da República, sob o argumento de que a TR não preserva o direito de propriedade e que o tema está em análise pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado.



    3. A sentença de primeira instância foi de parcial procedência, acolhendo o pedido principal de pagamento de FGTS com correção pela TR. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença, tendo sido desacolhidos os embargos de declaração opostos. Em juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o julgamento.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a Taxa Referencial (TR) é o índice de correção monetária adequado para os valores devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em face do direito de propriedade e da necessidade de recomposição do valor da moeda.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF, interpretou conforme a Constituição da República os arts. 13, caput, da Lei nº 8.036, de 1990, e 17, caput, da Lei nº 8.177, de 1991, para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).



    6. Na modulação de efeitos da ADI nº 5.090/DF se estabeleceu a produção de efeitos apenas prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros, vedando expressamente a recomposição financeira de perdas passadas.



    7. No acórdão recorrido, ao se manter a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 5.090/DF, que veda a recomposição retroativa.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Publica do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO QUE VISA COBRANÇA DE PARCELAS DE FGTS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. TEMA 731 DO STJ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 82, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos. Eis a ementa do acórdão:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 731 DO STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (e-doc. 123, p. 3).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, as recorrentes apontam violado o o art. 5º, incs. XXII, XXIV e LIV, da Constituição da República (e-doc. 133). 



    3.1. Alegam que “o acórdão ora recorrido, ao respaldar a aplicação da norma do art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991, e por consequência, a incidência do índice da TR sobre os depósitos de FGTS, não respeitou o direito de propriedade do trabalhador, que sofreu consideráveis prejuízos em seu patrimônio, e sem direito a qualquer indenização” (e-doc. 133, p. 7).



    3.2. Esclarecem que, na análise da ADI nº 490/DF, “o STF entendeu que a TR possuía natureza de taxa de juros e declarou inconstitucional o art. 18 da Lei nº 8.177/91, cujo texto original estabelecia que os saldos devedores e as prestações dos contratos integrantes do SFH, passariam a ser atualizados pela taxa aplicável à remuneração básica dos Depósitos de Poupança” (e-doc. 133, p. 7). 



    3.3. Apontam que, “recentemente, o Supremo Tribunal Federal abordou novamente a imprestabilidade do índice da TR como fator de correção monetária, ao julgar as ADIs 4357 e 4.425” (e-doc. 133, p. 9).



    3.4. Ressaltam que “as violações aos dispositivos constitucionais suscitados no presente Recurso Extraordinário, através do art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991, estão sendo analisados por esta Suprema Corte através do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5090” (e-doc. 133, p. 14).



    3.5. Ao final, requerem “a suspensão do presente recurso extraordinário até a decisão definitiva da ADI N. 5090, a ser julgada por esta Corte, e requer ainda que, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão ora recorrida e afastar a ordem de correção dos créditos de FGTS pela TR, substituindo-a um por índice de correção monetária capaz de promover a efetiva recomposição do valor da moeda” (e-doc. 133, p. 15).



    4. O Estado do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, “requer: a) seja negado o seguimento ao recurso interposto, por não preencher os requisitos mínimos para o seu conhecimento; b) em caso de conhecimento, seja negado provimento ao recurso extraordinário, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido” (e-doc. 145, p. 5). 



    5. Determinado o encaminhamento dos “autos ao Órgão Julgador para exame de eventual juízo de retratação à luz do Tema 810 do STF” (e-doc. 149, p. 2), a Turma Recursal manteve o julgamento em decisão assim ementada:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO QUE VISA COBRANÇA DE PARCELAS DE FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. TEMA 731 DO STJ. RESULTADO DO JULGADO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 161, p. 2). 



    É o relatório



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trecho dos fundamentos do voto condutor da decisão recorrida:



    “No que diz respeito à prescrição, no RE com Agravo nº 709.212 (Tema 608), restou definido que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Em 13-11-2014, ao modular os efeitos, determinou que para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Além disso, também a Súmula 210 do STJ determinar que a ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em trinta anos. 



    Como consta no voto do em. Min. Gilmar Mendes, Relator, o FGTS, a partir da Constituição de 1988, passou a ser considerado um direito dos trabalhadores brasileiros (não só dos empregados, portanto), consubstanciado na criação de um ‘pecúlio permanente’, que pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas (cf. art. 20 da Lei 8.036/1995). Consoante salientado por José Afonso da Silva, não se trata mais, como em sua gênese, de uma alternativa à estabilidade (para essa finalidade, foi criado o seguro desemprego), mas de um direito autônomo (SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. 4ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 191) (...) Não há dúvida de que os valores devidos ao FGTS são ‘créditos resultantes das relações de trabalho’, na medida em que, conforme salientado anteriormente, o FGTS é um direito de índole social e trabalhista, que decorre diretamente da relação de trabalho (conceito, repita-se, mais amplo do que o da mera relação de emprego). 



    Nesse sentido, procedentes das Turmas da Fazenda Pública:



    (...)



    Sem razão, de igual, forma, à recorrente, ao postular a aplicação do Tema 810 do STF. Isto porque o Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. Assim, o índice aplicável é a TR a partir de cada inadimplemento. 



    Assim, merece mantida a sentença de parcial procedência. 



    Em observância aos princípios norteadores dos juizados especiais, tais como celeridade, simplicidade, economicidade, entendo que a sentença bem enfrentou a questão, motivo pelo qual deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, à exceção da correção monetária, nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95 que assim dispõe: 



Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 



    Assim, transcrevo os fundamentos jurídicos apresentados pelo em. Magistrado a quo, que adoto como razões de decidir, inclusive no que diz respeito à alegação de decadência: 



1 - Relatório 



Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n. 12.153/2009. 



2 - Fundamentação 



Conforme Tema 608, STF, o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 



Ademais, em que pese a controvérsia seja relativa contrato temporário celebrado com ente público, as pretensões, de nulidade do instrumento e de condenação do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ao pagamento da verba atinente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, estão relacionadas ao direito administrativo e, como tal, sujeitam-se ao prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 



Quanto à matéria meritória, o Estado deixou de apresentar contestação, à vista da conformidade do pedido com as diretrizes estipuladas no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.71007787237.



Relativamente ao valor devido, impõe-se acolher o montante nominal apurado nos cálculos do ente público (Evento 6- CALC e Evento 6-CALC8), os quais refletem as informações contidas no sistema de recursos humanos do Estado. 



No que tange à correção monetária, revendo posicionamento anteriormente adotado, fixo a incidência da TR, desde a data de cada vencimento, nos termos do Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça que assim estabelece: 



‘A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice’. 



Nesse sentido: 



(...)



Por fim, reputo prequestionados os dispositivos legais invocados, prescindindo cada artigo de análise individual, já que a Constituição Federal estabelece que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, não impondo sejam analisados, expressamente, todos os argumentos e as bases legais lançadas. 



3 - Dispositivo 



Ante o exposto, com lastro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente em parte o pedido contido na presente ação declaratória c/c cobrança ajuizada por ROBERTA LIMA DA ROSA e MARELIZ AMADOR FOGACA MARENGO contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para declarar a nulidade do contrato temporário mantido entre as partes, ressalvados os direitos previdenciários, e condenar o réu ao pagamento das quantias nominais de R$ 12.526,99 (doze mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), à autora Roberta e R$ 8.358,57 (oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais) à autora Mareliz, ambos os valores com correção monetária pela TR a contar de cada vencimento, mais juros legais a contar da citação, pelos índices de caderneta de poupança. 



Sem custas e honorários advocatícios, porquanto incabíveis na espécie, à vista do que preceituam os artigos 54 e 55, ambos da Lei Federal nº 9.099/95. 



Interposto recurso inominado, à adversa para contrarrazões, com a remessa dos autos, na sequência, às Turmas Recursais, a quem compete igualmente analisar eventual pedido de gratuidade judiciária recursal. 



Certificado o trânsito em julgado, dê-se vista exclusiva à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), pelo prazo de 30 dias, para que, sendo viável, apresente cálculo do valor que considera devido, viabilizando o pagamento espontâneo pelo ente público. Havendo concordância da parte autora com os cálculos apresentados, será expedido precatório ou RPV, conforme o caso, tudo em conformidade com a Recomendação 21/2021-CGJ. 



Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 



Com o trânsito em julgado, dê-se baixa.



    Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Inominado. Nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da parte recorrida, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observado o benefício da gratuidade. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado.” (e-doc. 82, p. 2-5; grifos no original). 



    7. O pedido da ação em discussão está relacionado com “pagamento/depósitos de FGTS correspondente a todo o período em que vinculadas ao Estado do Rio Grande do Sul através de contrato precário” (e-doc. 4, p. 11). 



    8. Observo que no acórdão recorrido se manteve a sentença pela qual foi declarada a nulidade do contrato temporário e condenado o Estado ao pagamento de “valores com correção monetária pela TR a contar de cada vencimento, mais juros legais a contar da citação, pelos índices de caderneta de poupança” (e-doc. 82, p.4).



    9. O Supremo Tribunal Federal, em análise da questão, julgou parcialmente procedente a ADI nº 5.090/DF, apontada pelas recorrentes, julgando parcialmente procedente o pedido para afastar, com efeito ex nunc, a utilização da taxa referencial. Eis as ementas do que julgado na aludida ação direta de inconstitucionalidade:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 



    2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 



    3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 



    4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”



    (ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. para o acórdão, Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12/06/2024, p. 09/10/2024; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO RETROATIVA. ATUAÇÃO DO CONSELHO CURADOR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Não há omissão quanto à modulação dos efeitos, pois a questão foi expressamente apreciada na decisão embargada, que estabeleceu que a nova sistemática de remuneração do FGTS produzirá efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento. A tese de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão teriam direito à recomposição de perdas passadas contraria a determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que vedou a recomposição retroativa em qualquer hipótese. 



    2. A determinação de eventuais medidas compensatórias nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingir o IPCA é matéria de gestão do Fundo e deve ser conduzida por seu órgão gestor. É o Conselho Curador do FGTS que tem a expertise necessária para avaliar a sustentabilidade do Fundo e definir eventuais ajustes, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Assim, qualquer tentativa de detalhar sua atuação extrapolaria a função jurisdicional do STF, invadindo o espaço de decisão administrativa e técnica do órgão. Dessa forma, não há obscuridade a ser sanada em relação à atuação do Conselho Curador. 



    3. O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, em evidente tentativa de obter a reconsideração da modulação dos efeitos e da interpretação conferida à legislação que rege a correção dos saldos do FGTS. Tal pretensão, no entanto, não é compatível com a finalidade dos embargos de declaração. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ADI nº 5.090-ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. para o acórdão, Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 28/03/2025, p. 04/04/2025; grifos acrescidos).



    10. Nesse sentido, está correta a decisão da Turma de origem, porquanto a utilização da TR para correção deve ser utilizada com efeitos prospectivos em razão da determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que vedou a recomposição retroativa em qualquer hipótese.  



    11. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sobre a questão, trago ainda as seguintes decisões monocráticas que corroboram com esse entendimento: ARE nº 1.550.407, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025; ARE nº 1.539.067, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/03/2025, p. 14/03/2025; e ARE nº 1.550.405, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/05/2025, p. 19/05/2025.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de junho de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator